Tribunal: STF
Processo: RE 65971
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-14
Data de publicação: 1973-02-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CALCULO SOBRE O
VENCIMENTO PADRAO E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL, COMPREENSIVA DO
ACRÉSCIMO POR TEMPO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
(ART. 153, PARAGRAFO 3. DA CONST. FED.). EMBARGOS CONHECIDOS, MAS
REJEITADOS.